Tribunal: CARF
Processo: 10980.724152/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724152/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.796 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
PERCIO ALVES CARNEIRO (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados
da data de sua constituição definitiva, sendo inaplicável a prescrição
intercorrente nos processos administrativos fiscais (Sumula CARF no 11).
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
RENDIMENTOS AUFERIDOS. AJUSTE ANUAL. OBRIGATORIEDADE.
No regime de retenção por antecipação, além da responsabilidade atribuída à
fonte pagadora, para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a
legislação determina que a apuração definitiva seja efetuada pelo contribuinte,
pessoa física, na declaração de ajuste anual.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou
pensão, pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde
que comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724152/2009-13
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.796 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724152/2009-13

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, relativa à declaração de ajuste anual do exercício 2005, ano-
calendário 2004, para a exigência de imposto suplementar de R$ 7.732,19, além de
multa de ofício de 75% e acréscimos legais, em face da constatação de omissão de
rendimentos, no valor de R$ 51.344,87, compreendendo R$ 14.955,43 da URC
ASSESSORIA, R$ 16.868,05 do INSS, R$ 5.796,35 da MULTI LABOR e R$
13.725,04 do UNIBANCO, constando do relato fiscal o esclarecimento de que somente
são isentos os proventos de aposentadoria dos portadores de doenças graves e que o
laudo do INSS atesta a data de início de 13/12/2004, sento tributáveis todos os
rendimentos anteriores a essa data.
Realizada a ciência por via postal, em 20/11/2009 (fl. 30), ALCIMEDE PEREIRA
ALVES CARNEIRO, cônjuge supérstite (fls. 13/14), apresentou, tempestivamente, em
18/12/2009, impugnação (fls. 02/05), instruída com os documentos de fls. 06/21, na
qual, em síntese, alega que, em relação aos rendimentos auferidos das empresas URC
ASSESSORIA e MULTI LABOR o imposto de renda foi recolhido na fonte, razão pela
qual considera que não há justificativa para a imposição de imposto, multa e juros; em
relação aos rendimentos do INSS e do UNIBANCO, suscita isenção por moléstia
prevista em lei, com diagnóstico em 2004, o que o beneficiaria com isenção de forma
integral, esclarecendo que os rendimentos do UNIBANCO foram, na verdade, auferidos
da FUNDAÇÃO ITAUBANCO, sendo relativos à complementação de aposentadoria;
que, pelo exposto, requer a nulidade da notificação e a exclusão do imposto exigido,
multa e juros de mora, ainda que parcialmente, com novo cálculo e lançamento.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS AUFERIDOS. AJUSTE ANUAL. OBRIGATORIEDADE.
No regime de retenção por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte
pagadora, para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
declaração de ajuste anual.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. RENDIMENTOS ABRANGIDOS.
A isenção de imposto de renda da pessoa física em face de moléstia grave aplica-se a
rendimentos de aposentadoria auferidos a partir da data identificada no laudo pericial
como sendo aquela em que a doença foi contraída.
MULTA APLICADA. LANÇAMENTO APÓS A ABERTURA DA SUCESSÃO.
PERCENTUAL.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.796 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724152/2009-13

É de 10% a multa aplicável na hipótese de lançamento de ofício efetuado após a
abertura da sucessão e destinado a apurar infração cometida por pessoa já falecida.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 06/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) prescrição da cobrança do crédito tributário prevista no art. 174 do CTN
b) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.

Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
omissão de rendimentos recebidos, no valor total de R$ 51.344,87.
Da Preliminar
Da Prescrição Intercorrente
O interessado alega prescrição do crédito tributário, pois já se passaram mais de
sete anos de seu vencimento.
Afirma que a impugnação apenas suspendeu a exigibilidade do crédito em
questão, mas não a prescrição.
Em que pese assistir razão ao sujeito passivo quanto ao seu descontentamento
pelo elevado tempo aguardando o resultado da lide administrativa, esclarecemos que, segundo o
artigo 174 do CTN, a ação de cobrança do crédito tributário somente prescreve após
transcorridos cinco anos, a contar da data de sua constituição definitiva, in verbis:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Contudo, quando o contribuinte optou por discutir, em sede administrativa, este
lançamento ele deu início a fase litigiosa do procedimento fiscal, suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário, tudo de acordo com o artigo 14 do Decreto no 70.235/72 e com o artigo 151 do
CTN,
Decreto no 70.235/72
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Lei no 5.172/76
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.796 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724152/2009-13

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
...
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Este fato suspendeu a ação de cobrança por parte da Administração Pública.
Em outras palavras, o prazo prescricional desta lide somente fluirá após a prolação
de decisão administrativa definitiva para a qual não caiba recurso ou o mesmo não seja
interposto.
Além disso, é pacífico no CARF que no processo administrativo fiscal não se
aplica a prescrição intercorrente, conforme dispõe o enunciado de sua Súmula no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Sem razão o interessado, neste ponto.
Quanto à questão de emissão de DARF com período de apuração correto,
informamos que tal assunto não é da alçada deste Conselho devendo o interessado dirigir-se
diretamente à Unidade de Origem para dirimir suas dúvidas.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
As razões de impugnação apresentadas dizem respeito ao mérito do lançamento
e assim serão analisadas no presente voto, não havendo questão preliminar de nulidade
em litígio a ser solucionada.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.796 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724152/2009-13

Em relação à alegação de que o imposto de renda relativo aos rendimentos
auferidos das empresas URC ASSESSORIA e MULTI LABOR já teria sido retido na
fonte, cabe esclarecer que esse fato, por si só, não desobrigaria o contribuinte, titular
dos rendimentos, da sujeição ao ajuste anual do imposto de renda.
Isso porque, a partir da edição da Lei n.o 8.134, de 1990, além da
responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a retenção e recolhimento do imposto
de renda na fonte, à medida que os rendimentos forem percebidos, a legislação
determina que a apuração definitiva do Imposto de Renda da Pessoa Física seja
efetuada na declaração anual de ajuste. Estamos diante de um fato gerador
complexivo, com duas modalidades de incidência no mesmo período de apuração, em
momentos distintos e com responsabilidades bem definidas. Em um primeiro
momento, a retenção e recolhimento do Imposto de Renda na Fonte constituindo mera
antecipação do imposto efetivamente devido, calculado mensalmente à medida que os
rendimentos forem percebidos e de exclusiva responsabilidade da fonte pagadora; e,
em um segundo momento, o acerto definitivo para cálculo do montante do imposto
devido, apurado anualmente na declaração de ajuste e sob inteira responsabilidade do
contribuinte beneficiário do rendimento.
Nesse sentido, os arts. 7o a 12 da Lei no 9.250, de 1995, estabelecem que:
“Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor
a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e
apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário
subsequente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal.
(...)
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
(...)
Art. 11. O imposto de renda devido na declaração será calculado mediante utilização
da seguinte tabela:
(...)
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)” (Grifou-se)
Portanto, não tendo sido tributados os rendimentos na declaração de ajuste anual
apresentada, correta a imputação de omissão dos valores auferidos da URC
ASSESSORIA e da MULTI LABOR.
No que se refere à isenção do imposto de renda em face de moléstia grave, é
disciplinada pelo art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, que, para o ano-calendário
2004, encontrava-se com a redação da Lei no 8.541, de 1992, nos seguintes termos:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.796 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724152/2009-13

XIV os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente sem
serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída
depois da aposentadoria ou reforma;
(...)”
Ao dispor sobre a concessão prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, a
Lei no 9.250, de 1995, ainda determinou:
“Art. 30. A partir de 1° de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6° da Lei n° 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei n° 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.” (Grifou-
se)
Acerca da matéria, a Instrução Normativa SRF no 15, de 2001, em seu art. 5o,
prescreve:
“Art. 5o (...)
(...)
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicamse aos rendimentos
recebidos a partir:
I do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente; II do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a
moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 3o São isentos os rendimentos recebidos acumuladamente por portador de moléstia
grave, conforme os incisos XII e XXXV, atestada por laudo médico oficial, desde que
correspondam a proventos de aposentadoria ou reforma ou pensão, ainda que se refiram
a período anterior à data em que foi contraída a moléstia grave.
§ 4o É isenta também a complementação de aposentadoria, reforma ou pensão referidas
nos incisos XII e XXXV.
§ 5o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle, para os efeitos dos incisos XII e XXXV.”(Grifou-se)
Igual disposição consta do art. 39, XXXIII e § 5o, do Decreto no 3.000, de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda):
“Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.796 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724152/2009-13

fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
(...)
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão; II do mês da emissão do
laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for contraída após a aposentadoria,
reforma ou pensão; III da data em que a doença foi contraída, quando identificada no
laudo pericial.” (Grifou-se)
No presente caso, além dos rendimentos do INSS, há comprovação, à fl. 17, de
que os valores auferidos da FUNDAÇÃO ITAUBANCO, de R$ 13.725,04, são
relativos a proventos de aposentadoria complementar.
No entanto, o laudo pericial oficial, expedido pelo INSS, à fl. 20, atesta que o
contribuinte encontrava-se acometido de doença prevista em lei (DOENÇA DE
PARKINSON) para fins de isenção de imposto de renda a partir de 13/12/2004.
Por conseguinte, a isenção alcançaria somente os rendimentos auferidos a partir
de 13/12/2004, salientando-se que juntamente com a impugnação não foi trazida
comprovação de que algum dos valores do INSS ou da FUNDAÇÃO ITAUBANCO,
auferidos no ano-calendário 2004, tenham sido pagos posteriormente à data
especificada no laudo.
Nesse contexto, deve ser mantida a tributação desses rendimentos no ajuste
anual, eis que não comprovado que seriam isentos do imposto de renda da pessoa
física.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Portanto, voto pelo indeferimento integral do pedido recursal.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares arguidas,
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.796 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724152/2009-13

Fl. 66
DF CARF MF
Original